Tribunal: STF
Processo: HC 247708
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafaela Dias Teodoro, em favor de José Renato da Silva Andrade, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 935.252/RJ, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADOS. CONDENAÇÃO. APONTADA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE SEIS ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de seis anos do julgamento do recurso em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Supremo Tribunal Federal - STF.



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 26)



    A impetrante narra que o paciente o paciente foi condenado à pena de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas. (eDOC 1)



    Afirma que “em 01.11.12, o Delegado titular da DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM VOLTA REDONDA/RJ, juntamente com o GAECO requereram medidas cautelares de quebra de sigilo de dados e comunicações telefônicas, fundamentando seu requerimento em uma suposta prática de condutas criminosas por um indivíduo conhecido como ADRIANINHO, este foi o sujeito que deu início às investigações” [...] “O deferimento foi proferido em 29.11.12, vindo aos autos em 15.01.13 o RELATÓRIO de investigação nº 01”. (p. 3-5)



    Ressalta que “a origem do requerimento já teve como fundamento elementos inidôneos, pois uma medida como o afastamento de sigilo telefônico não poderia ser derivada de denúncias anônimas”. (p. 3)



    Entende que “a quebra de sigilo telefônico não seguiu o que determina a lei, sendo deferidas de forma desarrazoada, inidônea, sem qualquer documento comprobatório que trouxesse às informações de origem, NADA”. (p. 17)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da interceptação telefônica, bem como seja o paciente absolvido das imputações.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “Consoante destacado alhures, o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 3 de julho de 2018, sendo que somente no dia 06 de agosto de 2024 foi impetrado o presente writ.



    Como visto, na hipótese, houve o transcurso de mais de seis anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade, não podendo o habeas corpus ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria.



    Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça STJ e do Supremo Tribunal Federal - STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão”. (eDOC 26)



    A impetrante insurge-se contra atos processuais praticados nos anos de 2012 e 2013. O Tribunal de origem julgou a apelação em 2018, sendo o presente writ impetrado apenas em 2024, de modo que a matéria está preclusa. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERROGATÓRIO. ADOÇÃO DO RITO PREVISTO EM LEI ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso quanto ao reconhecimento de prejuízo na espécie, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. No julgamento do HC 127.900/AM, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal aplica-se, a partir da publicação da ata de julgamento - 11.3.2016 -, a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. Na hipótese, a Corte Estadual registrou que “no caso dos autos, como também explicitado pelo insigne Relator, a instrução foi encerrada antes de referida data”. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 246359 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, Dje. 14.11.2024)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Preclusão da pronúncia no Tribunal do Júri. 4. Irresignação acerca de suposta ilegalidade manifestada seis anos depois do trânsito em julgado da pronúncia. 5. Inércia da defesa. 6. Precedentes do STF. 7. Agravo regimental desprovido”. (HC 241338 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 11.10.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente